Tribunal: TJBA
Processo: 8001385-89.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001385-89.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEILDA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidas as cobranças relativas à taxa de avaliação e registro do veículo no contrato de financiamento com alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a inclusão do seguro prestamista no montante financiado configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, não se verifica ausência de dialeticidade recursal, pois a apelante apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença e expôs de forma clara as razões de fato e de direito que sustentam o pedido de reforma, em conformidade com os arts. 1.010, II e III, do CPC.

4. No mérito, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e as despesas com o registro do contrato, conforme fixado pelo STJ no Tema 958, salvo quando comprovado que o serviço não foi prestado ou que o valor cobrado é excessivamente oneroso, o que não se verificou no caso; o que não se verificou no caso.

5. Quanto a contratação do seguro prestamista, com inclusão do prêmio no montante financiado, sem comprovação de que o consumidor foi previamente informado sobre a possibilidade de contratar com seguradora de sua escolha, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ no Tema 972.

6. A ausência de prova de que o consumidor teve liberdade de escolha e de informação suficiente caracteriza violação ao direito de informação e à liberdade contratual, impondo-se a exclusão do valor do seguro da base de cálculo do financiamento e a compensação simples dos valores pagos a maior.

7. Por fim, diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, com divisão igualitária das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das obrigações da autora (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de fundamentos da petição inicial nas razões de apelação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. É válida a cobrança de tarifas bancárias referentes à avaliação e registro de veículo, salvo comprovação de inexistência do serviço ou de onerosidade excessiva.

3. A contratação compulsória de seguro prestamista com instituição indicada pelo fornecedor, sem informação prévia e possibilidade de escolha, caracteriza venda casada e enseja a exclusão do valor correspondente do contrato, com compensação dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 86; 98, § 3º; CDC, arts. 39, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2017555/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1578553/SP, REsp 1578526/SP e REsp 1578490/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.10.2016; STJ, REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; TJDF, Apelação nº 0703413-27.2022.8.07.0005, Rel. Desa. Sandra Neves, j. 06.12.2023; TJSP, Apelação nº 1011168-73.2023.8.26.0002, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 06.06.2024; TJMG, Apelação nº 50202388020228130313, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos destes recursos de apelação nº
8001385-89.2023.8.05.0076
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
JOSEILDA CONCEICAO DOS SANTOS
e o
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA